Tribunal: TJDFT
Processo: 0742814-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO DE CONTA ATRASADA. CADASTRO NÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. CERCA DE DOIS ANOS. INÉRCIA DA EMPRESA. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a inexistência de dívida em nome da recorrida, vinculada ao contrato 1304367294, determinar a baixa do registro efetuado na plataforma SERASA LIMPA NOME, e condená-la a pagar à recorrida o valor de R$5.000,00, para compensação dos danos morais. Em suas razões, sustenta que a contratação é legítima por terem sido utilizados os documentos da consumidora, e inexistência de perda de tempo útil a justificar a indenização fixada. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 55808621. Foram apresentadas contrarrazões, id 55808627.
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Na hipótese, constata-se que a recorrida, desde maio/2020, passou a receber ligações de cobrança da empresa recorrente, sem que tivesse qualquer relação comercial com aquela. Em outubro/2021 foi surpreendida com a inscrição no SERASA, relativa ao contrato 1304367294, que estava inadimplente. A despeito dos vários contatos que fez com a empresa visando solucionar o problema, uma vez que não havia contratado a linha telefônica 61 9.9956-6094, tampouco residia em Samambaia Sul, que era o endereço indicado para cobrança, e de ter inclusive preenchido um formulário de fraude contestando a cobrança, não houve solução para o caso e houve o registro da dívida pendente de pagamento no SERASA. Acrescente-se que as cobranças incessantes e indevidas da empresa continuam, bem como as do SERASA, tendo em vista o registro de conta vencida na plataforma pertinente.
5. A mera cobrança indevida decorrente de contrato de telefonia firmado mediante fraude, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. A plataforma denominada "Limpa Nome" do SERASA não constitui cadastro negativo, apenas meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Não há exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito.
6. Nada obstante, o que se verifica é que, diante da inexistência de relação negocial entre as partes, o presente caso se amolda à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, ou perda do tempo do consumidor, que preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização por danos morais, já que a recorrida, mesmo após os contatos da recorrida afirmando que não havia contratado serviços por ela disponibilizados, permaneceu a efetuar ligações de cobrança, ignorando, por completo, a vulnerabilidade da consumidora quanto a impossibilidade de fazer prova negativa de suas alegações, uma vez que não celebrou contrato com a empresa telefônica. Importante ressaltar, ao contrário do que afirma a recorrente, a assinatura constante do documento de identidade da recorrida, id 55807643, apresenta assinatura nada semelhante àquela aposta no contrato id. 55808615.
7. Sobre o dano moral em tais hipóteses, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor.
8. No caso, a falha da empresa em não reconhecer a fraude perpetrada causou a recorrida inequívocos transtornos, os quais não foram solucionados mesmo com os contatos realizados via telefônica. Além disso, as ligações de cobrança perduraram por mais de dois anos. A única alternativa que restou à consumidora foi recorrer ao Judiciário a fim de fazer valer seu direito.
9. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
10. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.